Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720176-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUZMAR FONSECA DO VALE RECORRIDO: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO. CIRCUNSTÂNCIA CONHECIDA PELA PARTE AUTORA E NÃO INFORMADA NA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA BOA FÉ E COOPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CITAÇÃO POSTAL. SUPERVENIENTE DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO DA CARTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. - A citação por via postal está disciplinada no art. 248, do Código de Processo Civil. Considera-se válida a diligência quando, em se tratando de condomínio edilício, o mandado for entregue ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. - O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe aos sujeitos do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé, assim como cooperar na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (artigos 5o e 6o do CPC). - Constitui deslealdade processual o comportamento da parte que, ao ajuizar a ação, indica endereço para citação do réu sabendo que o endereço deixou de figurar como seu domicílio, mas ainda assim deixa de informar essa circunstância ou requerer a citação pessoal por oficial de justiça, e silencia quando decretada a revelia por força da presunção legal decorrente da entrega da carta pelos Correios. - Constatado que a conduta da autora ensejou o cerceamento da defesa, por violação ao princípio do contraditório, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após a citação do réu. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 75, inciso IV, do Código Civil, 239, §1o, e 248, §4o, ambos do CPC, defendendo a validade de citação ante a ausência de alteração de endereço nos autos constitutivos das pessoas jurídicas por parte da recorrida, bem como o recebimento do AR por porteiro de condomínio edilício, sem qualquer ressalva. Argumenta, de todo modo, que a recorrida compareceu espontaneamente aos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece seguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 75, inciso IV, do Código Civil, 239, §1o, e 248, §4o, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, ao declarar a nulidade da citação em decorrência da conduta processual da recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030